Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO FONSECA DE SOUZA contra Decisão do Juizo da 1a Vara Cível de Aguas Claras que, em sede de Ação de Conhecimento movida em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, diante da impugnação do Autor-Agravante ao laudo pericial e apresentação de quesitos complementares, impôs-lhe o pagamento de honorários periciais nos seguintes termos: “Não obstante a inversão do ônus da prova, o autor deverá arcar com os honorários periciais para resposta aos quesitos suplementares por ele formulados, uma vez que o requerimento de complementação da perícia foi feito após a entrega do laudo pericial. Manifeste-se o autor acerca da proposta de honorários periciais para resposta aos quesitos complementares, conforme petição de Id. 104504040, efetuando o pagamento dos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o pagamento, dê-se vista à perita para conclusão da perícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Não efetuado o pagamento dos honorários, dê-se vista à perita para prestar os esclarecimentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência do valor depositado nos autos (Id. 90224561 e eventual pagamento dos honorários complementares) para conta bancária a ser informada pela perita. Publique-se. Intime-se.” (ID Num. 106714840 – proc. 0705261-72.2020.8.07.0020) Em síntese, sustenta que tendo havido a inversão do ônus da prova, o fato de se apresentar quesitos suplementares não tem o condão de descaracterizar tal benefício, argumentando que somente foram formulados em razão do laudo pericial haver ultrapassado o objeto da perícia. Assevera que a Decisão agravada contraria o artigo 469 CPC, que assegura às partes a apresentação de quesitos suplementares e nada menciona acerca da cobrança de honorários extras, acrescentando que o valor extrapola a razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela concessão de liminar. No mérito, pela reforma da Decisão agravada ou, subsidiariamente, pela redução do valor estabelecido. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que fixa honorários periciais. Nada obstante, tendo em vista o disposto no inciso XI do artigo 1.015 do CPC, e considerando que a questão posta a análise tem relação com a inversão do ônus da prova, mostra-se cabível o presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante, tendo em vista que a apresentação de quesitos suplementares encontra previsão no artigo 469 do CPC e a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, pelo menos em principio, não se compatibiliza com a responsabilidade imposta ao Autor-Agravante de arcar com os honorários periciais para resposta aos quesitos formulados. O perigo na demora, por sua vez, se revela ante fixação do prazo de 5 dias para efetuar o pagamento, sob pena de preclusão. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, não para antecipar a tutela recursal e afastar, de plano, a responsabilidade imposta ao Autor-Agravante pelo pagamento dos novos honorários periciais, mas para ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO até ulterior julgamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator